Tribunal: TJDFT
Processo: 0706862-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706862-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELDON RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELDON RODRIGUES DA SILVA (executado), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo no 0702927-11.2023.8.07.0004, ajuizado pelo Banco de Brasília AS, na qual indeferiu a impugnação a penhora dos direitos aquisitivos de bem imóvel objeto de alienação fiduciária. Eis a r. decisão agravada (ID 187361162 da origem), verbis: “O entendimento do c. STJ é no sentido de não ser possível a penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante na medida em que a propriedade do bem somente é transferida ao devedor fiduciante quando houver a quitação integral do seu valor. Ademais, a penhora de direitos aquisitivos derivados de Alienação Fiduciária em Garantia está prevista expressamente no art. 835, XII, do Código de Processo Civil, e não implica na constrição de bem de propriedade de terceiro, alheio à Ação de Execução. Nada obstante a penhora recaia sobre os direitos aquisitivos de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, isto não autoriza o leilão do bem, porquanto a propriedade não pertence ao devedor fiduciante (executado da ação originária), mas, sim, ao credor fiduciário (Acórdão 1365632, 07159605120218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021). Portanto, indefiro eventual pedido de avaliação do imóvel e/ou leilão do imóvel, tendo em vista que a decisão ID n. 178735992 é clara e específica ao determinar a penhora de eventuais direitos aquisitivos advindos do contrato de alienação fiduciária celebrado pelo executado com o credor fiduciário, atinentes ao imóvel mencionado e não do imóvel propriamente dito. Por oportuno, registro que a penhora dos eventuais direitos está prevista no art. 835, XII do NCPC. Cenário posto, conheço e não acolho a impugnação ID n. 178898437 e ID n. 185645209, tendo em vista que este Juízo não determinou a penhora do imóvel propriamente dito, mas sim de eventuais direitos I.” Inconformado, o executado recorre. Inicialmente alega que “a dívida do Executado com o BANCO DE BRASÍLIA não decorre de contrato de promessa de compra e venda do imóvel, o qual está alienado à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.” Em outro ponto defende a tese de que, segundo o col. STJ, a regra da impenhorabilidade do bem de família legal também abrange o imóvel em fase de aquisição, os direitos tanto do compromisso de compra e venda ou como do financiamento de imóvel para fins de moradia. Aduz ainda que, mesmo admitida a penhora, necessário preservar a cota parte do cônjuge do agravante, assim como o direito de preferência deste na arrematação (art. 843, do CPC). Ao final requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a decisão agravada “a fim de evitar prejuízo às partes e a terceiros e prática de atos processuais e cartorários inúteis, como registro/averbação da penhora, avaliação, leilão judicial dos direitos, até porque não há risco de prejuízo ao credor.” No mérito requer: “3) No mérito recursal, o agravante roga que a EGRÉGIA TURMA CÍVEL reforme a decisão, ID do documento: 187361162, proferida pela MM. Juíza de Direito da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama/DF, no processo: 0702927- 11.2023.8.07.0004, a fim de desconstituir a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel sub judice, matrícula 39.940, Apartamento 806, Bloco "A", com área privativa de 61,59m2, área de uso comum de 47,91m2, e área total real de 109,50m2, com fração ideal de 0,001117, e a vaga de garagem a ele vinculada de no 314 no 2o sobresolo-G2, do empreendimento denominado "Condomínio Flex Gama", localizado na ÁREA ESPECIAL 01/04, SETOR CENTRAL, LADO LESTE, GAMA-DF, cuja área total do terreno é de 12.000m2, matrícula no 39940, Livro 2 - Registro Geral do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, 4) Subsidiariamente, se não acolhido o pedido acima, então o agravante pugna pela reforma da decisão ID do documento: 187361162, para determinar a intimação da coproprietária, declarando, pois, que os direitos penhorados não sejam expropriados por preço inferior ao da avaliação, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação, nos termos do Art. 843, parágrafo 1o e 2o do CPC. 5) Se não acolhido o pedido de desconstituição de penhora dos direitos, a agravante requer que a E. Turma explicite os motivos específicos acerca da não aplicação dos precedentes, fazendo distinguishing ou overruling , quanto aos julgados em casos análogos: STJ - AgInt no AREsp: 2246666 SP 2022/0357908-2, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023, STJ - REsp: 1726733 SP 2017/0239594-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020; STJ - REsp: 1629861 DF 2016/0259223-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2019”. Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça concedido na origem, ao ID 155869408. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Neste momento incipiente a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não do pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um breve juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, tenho a observar, primeiramente, que, em tese, a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel gravado com alienação fiduciária é possibilitada pelo legislador, nos termos do art. 835, XII, do CPC, e amplamente admitida na jurisprudência. Neste sentido já tive a oportunidade de decidir sobre a matéria, quando ainda integrava a e. 8a Turma, no que fui acompanhado pelos nobre Pares, verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AQUISITIVO SOBRE IMÓVEL COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. Cabível a penhora e alienação dos direitos aquisitivos que a parte executada possui sobre o imóvel alienado fiduciariamente, sobretudo porque tais direitos possuem expressão econômica e a constrição está conforme expressa previsão do art. 835, XII, do CPC. 2. Conquanto os direitos aquisitivos não se tratem de direitos reais, não impede que a própria obrigação, anterior à transferência de propriedade, carregue em si mesma um valor economicamente apreciável e apto a garantir a satisfação da dívida, de modo que este direito pode ser alienado. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1437423, 07042595920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outro lado, impende ressaltar que a r. decisão agravada determinou a penhora apenas dos direitos aquisitivo, e não a penhora do imóvel. Quanto a alegada impenhorabilidade ao argumento de que seria bem de família, entendo necessária uma análise percuciente sobre os elementos coligidos, o que é defeso fazê-lo nesta cognição sumária, em sede de liminar. Neste caso, a prudência recomenda decidir a matéria em conjunto com o e. Colegiado e a vista do contraditório. Ademais, não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que decorra da r. decisão agravada, observando, sobretudo, que não há determinação de alienação dos direitos aquisitivos penhorados. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator